Tribunal: STF
Processo: Rcl 55395
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gerson Alvez Pereira, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi lhe imposta condenação no regime semiaberto, porém se encontra no regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência requer, liminarmente,



    “No que tange à Execução Penal, a celeridade na tomada de decisões é de suma importância, pois as penas estão sendo cumpridas em regime ilegal. Assim, somente o deferimento de medida liminar na presente reclamação constitucional é capaz de superar a demora judicial, para tornar eficaz desde já uma decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Em assim sendo, o fumus boni iuris está presente, pois o direito dos apenados vem estampado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, não observados nos casos concretos e que geraram uma concreta situação de ilegalidade. 



    Por outro lado, é inequívoca a caracterização do periculum in mora, tendo em vista que, acaso não seja deferida a liminar o apenado-reclamante continuará recolhido em regime ilegal, diante da absoluta falta de vagas no regime semiaberto da Comarca de Bagé e no Estado do Rio Grande do Sul”



    No mérito, seja 



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a remoção do reclamante atualmente cumprindo pena no regime semiaberto que se encontra recolhido no Presídio Regional de Bagé (conforme contido no e-mail anexo) mediante ou não necessidade de abertura de vaga com saída antecipada de outro apenado, que esteja prestes a progredir ao aberto no Instituto Penal de Bagé. Em caso de não haver vagas no Instituto Penal de Bagé, sejam os apenados que se encontram naquele estabelecimento e realizam trabalho externo (conforme relatório elaborado pelo IPB, anexo) contemplados com o monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica, para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF; 



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a remoção do apenado, e, na hipótese de indisponibilidade de vagas, requer o deferimento da monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte; 



    3º) Seja oportunizada a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 



    4º) Seja oportunizado o acompanhamento da presente Reclamação pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande Sul, mediante, mediante intimação pessoal do Defensor Público titular da “Defensoria Pública dos Tribunais Superiores” - órgão de atuação da DPE/RS (Endereço: Edifício Via Office, SAF/SUL quadra 3, Lote 2, BlocoB, 4º andar, Brasília, CEP 70070-6000, Brasília-DF); 



    5º) Sejam asseguradas todas prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre as quais a intimação pessoal, a contagem em dobro dos prazos processuais, com amparo no artigo 128, incisos I, IX e XI, da Lei Complementar nº 80, de 12-01- 1994.”



     Indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada. 



      É o relatório. Decido. 



     Das informações encaminhadas a este Supremo Tribunal pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Bagé/RS, verifico haver sido viabilizado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, tal como postulou o reclamante. Confira-se:



    “1) O apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos e 07 meses de reclusão pela prática dos delitos tipificados no art. 33, § 4º, Lei 11343/06 - Lei de Drogas (processo n° 0002226-87.2012.8.21.0004) e art. Arts. 33, CAPUT e 35, CAPUT, ambos da Lei 11343/06 - Lei de Drogas (processo n° 0019875-02.2011.8.21.0004); 



    2) Atualmente encontra-se recolhido no Presidio Regional de Bagé, alojado na 1ª galeria, cela 06 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela está destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço n°01/2022-PRB -seq. 191), cabe referir que são mantidos todos os benefícios inerentes ao regime, tais como saída temporária e trabalho externo, necessitando de averiguação quanto ao alcance dos requisitos para tanto. 



    3) Ainda, em consonância ao julgamento do RE nº 641320, que motivou a edição da Súmula Vinculante nº56, onde constou que são aceitáveis, para cumprimento da pena no regime semiaberto, estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola” ou “industrial”, desde que não haja alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado, restou afastada a alegação de incompatibilidade do PRB para cumprimento da pena privativa de liberdade em questão, eis que o estabelecimento possui celas destinada para os presos que cumprem pena no regime semiaberto mas não preenchem os requisitos para serem removidos para o Instituto Penal de Bagé; 



    4) No presente momento foi formulado pela Defesa o pedido de progressão de regime e livramento condicional, o qual encontra-se pendente de apreciação judicial, tendo em vista que o PEC foi remetido a DEPEN para confecção de ACC e AP para posterior análise do postulados 17h, salvo exceções devidamente informadas e autorizadas.” 



    Fica afastada, portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 56, visto que o reclamante, segundo informações prestadas, encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



     Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente